Tribunal: TCU
Processo: 027.029/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos embargantes, condenando-os solidariamente ao recolhimento do débito apurado, bem como ao pagamento de multa pela empresa contratada, em razão de irregularidade em contrato para a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas dos Ativos Marlim e Albacora da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos  UNBC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos dois embargos de declaração opostos pelos senhores Carlos Eugenio Melro Silva da Resurreição e José Antônio de Figueiredo, gestores da Petrobras, e pelo Consorcio PCP - Engevix, contratado, em face do Acórdão 862/2021-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas dos embargantes, condenando-os solidariamente ao recolhimento do débito apurado, bem como ao pagamento pela empresa da multa que lhe foi aplicada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos dois embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência aos embargantes.